Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722722-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO WILLIAM DOS SANTOS ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A questão suscitada na petição de ID. 71246596 quanto à suspensão do feito com base no TEMA 1.300 do col. STJ será apreciada no próprio bojo do recurso de apelação que encontra-se pautado na 15a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (29/05/2025 a 05/06/2025). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se.. Brasília, 15 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital